Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714920-76.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA APELADO: A B GOMES - ME D E C I S Ã O O recurso de apelação do réu, FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 14484739. Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões, conforme documento de ID 14484741. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator